Tribunal: STF
Processo: ACO 3641
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se, na origem, de ação ordinária interposta pelo Estado de Alagoas em face da União Federal, por meio da qual pretende ver-se ressarcido da quantia de R$ 232.688,15 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), dispendida para aquisição de medicamento/tratamento oncológico nos autos de ação ordinária que tramitou na Justiça Estadual.



    O relator dos autos na 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reconheceu a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a causa e determinou a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do art. 102, I, "f", da Carta Federal (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, da leitura dos elementos evidenciados nos autos, compreendo que não restou caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.



    Consoante ao preconizado pelo art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, compete originariamente ao STF julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração Indireta.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de uma interpretação restritiva desse permissivo constitucional, de modo que este somente abarca lides judiciais que ponham em risco o equilíbrio político do pacto federativo.



    Confira-se, a propósito, a ementa da ACO-QO 359, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.03.1994:



    “AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHAO - INCOMPETENCIA DO STF - INTELIGENCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade.”



    No mesmo sentido, veja-se a ACO-AgR 690, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2016:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, “de acordo com a jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, a competência originária para conhecer de ações que versem sobre conflito federativo entre Estados-membros depende da intensidade do conflito.” (ACO 3.042, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017)



    No caso em exame, o interesse dos entes federados envolvidos, de eventual partilha de custos e ressarcimento, é incapaz de caracterizar densidade ao potencial risco de abalo ao pacto federativo. Trata-se, na verdade, de controvérsia de conteúdo meramente patrimonial, a qual não tem o condão de vulnerar o equilíbrio federativo e que, portanto, não justifica a competência do STF para apreciação da lide.



    Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa, “(...) fosse acolhido o entendimento elaborado pelo Juízo de origem, o Supremo Tribunal Federal tornaria-se o órgão jurisdicional com competência originária para conhecer e julgar toda e qualquer causa que envolvesse pedido para fornecimento de medicamentos. Este não é o objetivo do art. 102, I, f da Constituição.” (ACO 1670, DJe 09.12.10)



    Especificamente acerca do tema, cito, ainda, a seguinte ementa:



    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Litígio entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. 4. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos à Justiça Federal do Paraná. 5. Agravo desprovido.” (ACO 2983 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 05.11.19)



    Sendo assim, não me parece ser o presente caso apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição da República, segundo a diretriz jurisprudencial do STF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação cível originária, por ser o Supremo Tribunal Federal órgão jurisdicional manifestamente incompetente para processar e julgar a demanda.



    Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente